Tribunal: TJES
Processo: 5012132-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012132-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. RESISTÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, § 1º, CP), cárcere privado (art. 148, § 1º, I e § 2º, CP), resistência (art. 329, CP), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003) e contravenção penal (art. 21 do DL 3.688/1941). A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva e o esvaziamento do risco à integridade da vítima diante do pedido de revogação das medidas protetivas por ela própria. Requer a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau demonstra a presença de materialidade e indícios de autoria a partir de elementos como boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas, autos de apreensão e de constatação de arma de fogo, bem como relatório final do inquérito policial.

4.
A gravidade concreta da conduta, caracterizada por cárcere privado, ameaça armada, agressões físicas na presença de filhos menores e resistência violenta à ação policial, revela periculosidade do agente e justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

5.
O pedido de revogação das medidas protetivas pela vítima não elimina o risco à sua integridade física e psicológica, sobretudo diante da reiteração de comportamentos violentos.

6.
Os antecedentes criminais do paciente, que responde a outra ação penal por crimes diversos, reforçam o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram insuficientes e inadequadas para o resguardo da ordem pública e da vítima, diante da extrema gravidade dos fatos e do histórico do réu.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, revelada por ameaça armada, cárcere privado, agressões físicas e resistência à ação policial.

2. O pedido de revogação das medidas protetivas pela vítima não elimina o risco à sua integridade quando persistem elementos de periculosidade do agente.

3. A existência de antecedentes criminais e de outra ação penal em andamento reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade dos fatos e do histórico criminal do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, § 1º; 148, § 1º, I e § 2º; 329; DL 3.688/1941, art. 21; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 311 a 316; 312; 313, III; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 216.636/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no HC 445.392/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgRg no RHC 185.393/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012132-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: KELY VIEIRA MARTINS
PACIENTE: WECTHON DE OLIVEIRA CORREIA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WECTHON DE OLIVEIRA CORREIA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Iúna/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 147, § 1º, artigo 148, § 1º, inciso I e § 2º e artigo 329, todos do Código Penal, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta ainda, que
“[...] o pedido de revogação das medidas protetivas pela própria vítima evidencia o esvaziamento da alegação de risco à sua integridade.”

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID n° 74769664, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao indeferir o pedido de liberdade provisória:

“
[...] No caso em tela, a materialidade delitiva e os indícios de autoria são robustos, conforme atestam o Boletim Unificado (BU) nº 58506818, os termos de declaração da vítima e das testemunhas policiais, o auto de apreensão, o auto de constatação provisório de eficiência de arma de fogo, e o relatório final do inquérito policial. A conduta do réu, que envolveu cárcere privado, ameaça com arma de fogo, agressões físicas e resistência armada à polícia, demonstra a extrema gravidade concerta dos fato e a periculosidade do agente.

A defesa argumenta que a revogação das medidas protetivas de urgência pela vítima (ID nº 72906737) seria um indicativo de que o temos e a situação de risco não mais subsistem, pacificando o ambiente familiar. Contudo, conforme manifestação ministerial, o fato de a vítima ter pleiteado a revogação das medidas protetivas não afasta, por si só, o periculum libertatis. A gravidade dos crimes praticados, que incluem violência doméstica, posse de arma de fogo, tortura emocional e agressão física na presença de filhos menores, e a resistência do denunciado à ação policial com uso de arma de fogo, justificam a manutenção da custódia.

Ademais,
a certidão de antecedentes criminais (ID nº 72342428) revela que Wecthon de Oliveira Correia responde a outra ação penal, nº 0000398-58.2023.8.08.0028, pela prática dos delitos descritos no art. 288 e 329, § 1º, ambos do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826 de 2003, art. 28 da Lei 11.343 de 2006, e art. 311 da Lei 9.503 de 1997, na forma do art. 69 do Código Penal, reforçando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva
.

A liberdade do réu, em face da sua conduta violenta e de se histórico criminal, poderia resultar em novas agressões ou intimidação da vítima, comprometendo a segurança e integridade física e psicológica da mesma, bem como a aplicação da lei penal. A prisão preventiva, nesse contexto, não se configura como antecipação de pena, mas sim, como medida indispensável para a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, seriam ineficazes e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima,
dada a extrema gravidade dos fatos e o histórico do réu de práticas delitivas, principalmente envolvendo porte e posse ilegal de arma de fogo
.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.[...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. AGRAVANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE ROUBO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO COM O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO CONTADOS DE FORMA ARITMÉTICA. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

5. A existência de elementos a evidenciarem a reiteração de comportamentos delituosos autorizam o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, reforçando a medida extrema da prisão preventiva.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de violência doméstica com agressões físicas à irmã, aliada aos antecedentes, configura fundamento concreto e legítimo para a manutenção da prisão preventiva. 2. A proteção da ordem pública e da integridade da vítima justifica a custódia cautelar nos termos do art. 313, III, do CPP. 3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada com o oferecimento e recebimento da denúncia".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, III;

Lei nº 11.340/2006, art. 12-C, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 445392/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.05.2018; STJ, AgRg no RHC 185393/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.09.2023.

(AgRg no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência da Corte Superior.

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.